Tribunal: TJPA
Processo: 0802929-52.2020.8.14.0051
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0802929-52.2020.8.14.0051

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

AGRAVADO: HELENA REGINA VIEIRA LIAL

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
.
DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL

COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. DIREITO AO FGTS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. ADI 3127/STF
.

IMPROCEDENTE. DIREITO AO FGTS GARANTIDO POR LEI E CONSONANTE COM AS TESES Nº141/STJ,
191/STF, 308/STF E 916/STF.

AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO
, COM INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
por unanimidade, em
desprover
o agravo interno
em recurso especial
e aplicar ao agravante a multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
, nos termos do voto do Relator Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

(Vice-Presidente)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente)
.
42ª
Sessão Ordinária do
Tribunal Pleno - Plenário Virtual (de 1º a 10 de novembro de 2023
).

Belém (PA), data registrada no sistema
.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

(
Vice-Presidente /
Relator):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
(ID nº
14341027
)
,
interposto p
elo

MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil [
1
],
contra
decisão de negativa de seguimento a recurso especial
(ID nº
13559247
).

Alegou a parte recorrente, em resumo, o cabimento do recurso especial interposto por
violação e interpretação divergente ao disposto no art. 19-A da Lei 8.036/90, diante da inconstitucionalidade do referido dispositivo, que vai de encontro ao §2º do art. 37, II,
da Constituição Federal,
que
estabelece a
nulidade
das
contratações
de servidores públicos
que não foram precedidas de concurso público
.

Não foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
15005169
).

Sem retratação, d
eterminou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

(
Vice-Presidente /
Relator):

A questão central objeto do presente recurso é de amplo conhecimento da Corte e dos operadores do direito em âmbito nacional, não sendo mais possível sustentar qualquer inconstitucionalidade ao direito ao pagamento do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) àqueles servidores públicos temporários, que tiveram rescindidos seus contratos reconhecidamente nulos, haja vista o tanto de precedentes judiciais de caráter vinculante (art. 927 do CPC) que corroboram as teses contrárias à Administração Pública.

Primeiro, vale destacar o julgamento da ADI nº 3127 pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela constitucionalidade do disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 (Lei do FGTS), que embasa o pedido inicial do autor e, consequentemente, a decisão judicial favorável. Eis o trecho da ementa do acórdão da Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade:

ADI 3127

“
Ementa: TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. MP 2.164-41/2001. INCLUSÃO DO
artigo 19-A NA LEI 8.036/1990
. EMPREGADOS
ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. EFEITOS. RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA
.”

Em sequência, o Superior Tribunal de Justiça firmou
a tese de recursos repetitivos nº 141, com o seguinte teor:

T
ese 141/STJ: "O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público." (REsp 1.110.848)

Por sua vez, a Suprema Corte, em muitas oportunidades, enfrentou a alegação de inconstitucionalidade do direito ao FGTS ao servidor temporário, com contrato nulo, por inobservância à regra do concurso público, a citar as seguintes:

T
ese 191/STF: "É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário." (RE 596.478)

T
ese 308/STF: "A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS." (RE 705.140)

T
ese 916/STF: "A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS." (RE 765.320)

De modo que insistir na alegação de que não seria devido o pagamento do FGTS ao servidor temporário, com contrato nulo, por suposta inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, chegar a ser atentatório à dignidade da Justiça.

Sendo assim,
voto pelo não provimento do agravo interno com aplicação de multa
de 5% sobre o valor atualizado da causa

(
art.
1.021, §4º, do CPC
)
, em virtude de
insistência em alegação já rechaçada há muito pelos diversos precedentes vinculantes que circundam o objeto da lide.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 10/11/2023